Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional, obscuridade ou contradição interna a ser reconhecida. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base nos argumentos apresentados pelas partes, na legislação de regência e na orientação jurisprudencial do STF. Questões suscitadas relacionadas à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS após edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.469/DF e RE 1.287.019/DF — Tema 1.093/STF), afastamento da aplicação do princípio da anterioridade de exercício, interpretação, vigência e produção de efeitos do art. 3o da LC 190/202 e validade da Lei Distrital 5.546/2015 foram expressamente analisadas e resolvidas.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugerem os embargantes, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.